Tribunal: TCU
Processo: 006.183/2023-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária "Recuperação 24,25 km de estradas vicinais".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União mediante o Convênio 813914/2014, firmado com o município de São João da Baliza/RR, tendo por objeto a recuperação de estradas vicinais na municipalidade, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis Marcelo Jorge Dias Fernandes, José Divino Pereira Lima, Marcelo Baraúna Bento, e Bispo Feitosa e Cia Ltda, Projecon Empreendimentos Ltda, Amauri Lourenço da Silva, Haroldo Carvalho Lima e Mara Lúcia Rocha Guerra, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alíneas " b " e " c ", c/c os arts. 19 e 23, inciso III, todos da Lei no 8.443/1992, as contas dos responsáveis Marcelo Jorge Dias Fernandes, José Divino Pereira Lima, Marcelo Baraúna Bento, Bispo Feitosa e Cia Ltda, Projecon Empreendimentos Ltda, Amauri Lourenço da Silva, Haroldo Carvalho Lima e Mara Lúcia Rocha Guerra, condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, com a fixação do prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, nos termos do art. 23, inciso III, alínea " a ", da referida lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea " a ", do Regimento Interno do TCU. Débito relacionado ao responsável José Divino Pereira Lima em solidariedade com Amauri Lourenço da Silva, Haroldo Carvalho Lima, Mara Lúcia Rocha Guerra e Bispo Feitosa e Cia Ltda: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 11/11/2015 145.163,44 Débitos relacionados ao responsável Marcelo Baraúna Bento em solidariedade com Marcelo Jorge Dias Fernandes e Projecon Empreendimentos Ltda: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 2/3/2018 103.595,84 6/4/2018 66.654,30 24/5/2018 73.978,26 29/5/2018 2.683,15 18/6/2018 52.361,91 3/7/2018 1.619,44 9.3. aplicar individualmente aos responsáveis, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, nos valores discriminados a seguir, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea " a ", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável: Valor da multa: José Divino Pereira Lima R$ 25.000,00 Amauri Lourenço da Silva R$ 25.000,00 Haroldo Carvalho Lima R$ 25.000,00 Mara Lúcia Rocha Guerra R$ 25.000,00 Bispo Feitosa e Cia Ltda R$ 25.000,00 Marcelo Jorge Dias Fernandes R$ 45.000,00 Marcelo Baraúna Bento R$ 45.000,00 Projecon Empreendimentos Ltda, R$ 45.000,00 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor; 9.6. alertar o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7. informar à Procuradoria da República no Estado de Roraima, ao Incra, e ao responsável que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, estará disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.8. informar à Procuradoria da República no Estado de Rorama que, nos termos do § 1o do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.